Tribunal: TJES
Processo: 5020136-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020136-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEBERSON SANTANA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSE DIRETA E INDIRETA CONFIGURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que manteve a custódia cautelar após a homologação do flagrante.

2. Consta da denúncia que, no dia 26 de setembro de 2025, no bairro Seac, no município de Jaguaré/ES, o paciente trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de comercialização, expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, apreendidos em contexto único de atuação policial, além de dinheiro em espécie e aparelho celular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado em elementos concretos ou, se ampara em meras conjecturas;

(ii) analisar a existência de
periculum libertatis
apto a justificar a custódia cautelar, à luz das condições pessoais favoráveis alegadas;

(iii) aferir a legalidade da consideração da totalidade das drogas apreendidas, diante da alegação de que parte do material não se encontrava sob a posse imediata do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta da conduta e risco efetivo à ordem pública, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo toxicológico e demais elementos informativos coligidos no inquérito policial, configurando o
fumus comissi delicti
necessário à medida extrema.

6. A alegação defensiva de que parte dos entorpecentes não estaria sob a posse imediata do paciente não prospera, uma vez que a apreensão ocorreu em contexto único e contínuo, tendo o próprio acusado indicado o local onde ocultava o restante do material ilícito, caracterizando posse indireta penalmente relevante.

7. As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores.

8. Revela-se inadequada, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se mostrarem insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da gravidade da conduta e das circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020136-60.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HEBERSON SANTANA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
Advogados do(a) PACIENTE: LEONARDO MUNIZ TOZI - ES41978, MARCIO MONTEIRO DA SILVA - ES40294

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
HEBERSON SANTANA DOS SANTOS
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
t
ráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06)
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES.

Os impetrantes alegam, em síntese,
ausência de fundamentação idônea
do decreto prisional, ao argumento de que a decisão estaria amparada em meras conjecturas acerca de eventual integração do paciente em organização criminosa, sem suporte probatório concreto.

Invocam, ainda,
inexistência de
periculum libertatis
,
destacando condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, 23 anos de idade, residência fixa e ocupação lícita —, bem como a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e a desproporcionalidade da medida.

Questionam, por fim, a
quantidade de drogas a ele imputada
, alegando que policiais militares teriam agregado material entorpecente encontrado em local diverso de sua posse imediata.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
no dia 26 de setembro de 2025,
no bairro Seac, no município de Jaguaré/ES, o paciente trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de comercialização, expressiva quantidade de entorpecentes.

Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento abordaram o acusado após receberem informações de que ele estaria a vender drogas no local. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma sacola com entorpecentes em seu poder, tendo o paciente indicado posteriormente um segundo local onde ocultava o restante do material em uma bolsa preta. Ao todo, foram apreendidas 134 (cento e trinta e quatro) buchas de maconha (aprox. 248g), 114 (cento e quatorze) pinos de cocaína, 83 (oitenta e três) papelotes de cocaína e 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, além da quantia de R$ 807,00 (oitocentos e sete reais) em notas fracionadas e um aparelho celular.

Feitos esses esclarecimentos, cumpre destacar, inicialmente, que o
habeas corpus
, por sua natureza constitucional, não se presta à análise aprofundada do acervo fático-probatório, tampouco à reavaliação do mérito das provas produzidas, destinando-se exclusivamente à correção de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que afete o direito de locomoção.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, para a manutenção da prisão preventiva, basta a presença de
indícios mínimos de autoria
, prova da materialidade e
fundamentação concreta
da decisão judicial (STJ, AgRg no RHC 193.341/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

No caso, há nos autos elementos concretos de
materialidade e indícios suficientes de autoria
, consubstanciados no
boletim unificado nº 59248808
, no
auto de prisão em flagrante
, no
relatório do inquérito policial
, no
laudo toxicológico nº 10586/2025
, bem como nas provas testemunhais e demais elementos de convicção coligidos, o que evidencia o
fumus comissi delicti
exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

No tocante aos
fundamentos da prisão preventiva,
verifica-se que a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada, com lastro em
elementos concretos
, notadamente na
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos
— maconha, cocaína e crack — e na forma de atuação descrita, circunstâncias que revelam risco efetivo à ordem pública.

A jurisprudência das Cortes Superiores admite que a
expressiva quantidade e variedade de drogas
constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por evidenciarem maior reprovabilidade da conduta e potencialidade lesiva acentuada, afastando qualquer alegação de motivação genérica ou abstrata.

Não prospera, ademais, a tese defensiva de que
parte do entorpecente não estaria sob a posse direta do paciente
. Isso porque os autos revelam que a apreensão ocorreu em contexto único e contínuo, tendo o próprio paciente indicado aos policiais o local onde estavam ocultadas outras substâncias ilícitas, o que evidencia o vínculo entre ele e todo o material arrecadado.

Tal circunstância caracteriza
posse indireta
, plenamente relevante para fins penais, inexistindo ilegalidade na consideração da totalidade das drogas apreendidas. A controvérsia, ademais, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via do
habeas corpus
, ausente ilegalidade flagrante.

Quanto
às condições pessoais favoráveis,
ainda que presentes, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 774.917/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/10/2022, DJe 24/10/2022).

Por fim, mostra-se inadequada, no momento, a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, uma vez que estas se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17503416),
denego a ordem
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.